Tribunal: TJDFT
Processo: 0721789-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721789-42.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO HERNANI FONTENELE VIEIRA AGRAVADO: ANDERSON CLEITON PINHEIRO, THAMIRES FRANCELINO MENDONCA DE MELO, RENATHA MALAQUIAS DE AZEVEDO FERRAZ, MIRIAN MARA MALAQUIAS DE MELO, WELLINGTON DA COSTA MELO DECISÃO 1. O credor agrava contra a decisão da Terceira Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0014169-55.2016.8.07.0003 – id 160460273), que, em cumprimento de sentença, indeferiu a expedição de dois alvarás de transferência dos valores pagos na arrematação do imóvel penhorado, destinando um para pagamento dos honorários de sucumbência/cumprimento de sentença e outro para o valor principal, sob o argumento de subverter a ordem dos créditos, com a satisfação dos honorários advocatícios prioritariamente ao débito principal. Alega, em suma, que os valores da sucumbência e dos honorários do cumprimento de sentença estão incluídos no valor recebido pela arrematação, além de possuírem caráter alimentar, razão pela qual é possível seu destaque para liberação, já que não se confundem com o crédito principal, na forma da SV 47. Aponta perigo de dano na ordem de expedição do alvará de pagamento eletrônico de R$ 400.700,54, em favor do autor/credor. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, pois, em decisão posterior à agravada, o Juízo a quo determinou que se aguarde o julgamento do presente agravo de instrumento (id 162543036). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR